Tribunal: TJSP
Processo: 2225522-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – INOCORRÊNCIA – contagem de prazo recursal em que se computam apenas os dias úteis, nos termos do art. 2019 do CPC – contagem do prazo feita pela agravada para sustentar sua alegação de intempestividade em que ela computou dias corridos – preliminar afastada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. INDENIZAÇÃO, EM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – INOCORRÊNCIA – contagem de prazo recursal em que se computam apenas os dias úteis, nos termos do art. 2019 do CPC – contagem do prazo feita pela agravada para sustentar sua alegação de intempestividade em que ela computou dias corridos – preliminar afastada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. INDENIZAÇÃO, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – insurgência em face da decisão pela qual foi fixada como devida a quantia de R$ 18.141,62, conforme indicado pela agravada – necessidade de realização da perícia para fixação das perdas e danos, conforme determinado no acórdão liquidando – valor indicado pela agravada que foi expressamente rejeitado pela turma julgadora – honorários periciais provisórios que já foram depositados, embora fora do prazo judicial – perícia que deve ser realizada – não obstante, conduta temerária e procrastinatória do agravante, caracterizada pelo fato de ter protelado ao máximo o depósito dos honorários que lhe cabia – litigância de má-fé que deve ser reconhecida de ofício, com base no art. 80, IV e V do CPC – aplicação de multa no valor de 10% do valor apurado na perícia a ser realizada – agravo provido para o fim de ser determinada a realização da perícia, mas com aplicação, de ofício, de multa ao agravante por litigância de má-fé.